Tribunal: STF
Processo: Rcl 88096
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração na reclamação. Alegada violação à ordem de suspensão nacional dos processos referentes à matéria objeto do tema 1.102 da repercussão geral. Perda do objeto. Ordem posteriormente revogada. Tema superado pelo STF no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111. Ausência de teratologia do ato reclamado. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo TRF da 2ª Região, nos autos do Processo 5020337-47.2023.4.02.5101, na qual se alega que, ao dar prosseguimento à demanda, a autoridade reclamada violou a determinação de suspensão nacional dos processos proferida nos autos do RE-RG 1.276.977/DF (tema 1.102), paradigma da repercussão geral.

    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a perda do objeto bem como a ausência de teratologia do ato reclamado.

    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre a mesma matéria objeto do RE-RG 1.276.977/DF (tema 1.102 da repercussão geral).

    III. Razões de decidir

    5. No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta a determinação de sobrestamento nacional dos processos referentes à matéria objeto do tema 1.102 da repercussão geral.

    6. Os embargos de declaração opostos no RE 1.276.977, paradigma do tema 1.102, foram julgados por esta Suprema Corte, determinando-se expressamente a revogação da suspensão nacional.

    7. O Pleno do Supremo Tribunal julgou o mérito das ADIs 2.110 e 2.111, assentando a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99, o qual “possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício”.

    8. Quando da apreciação dos embargos de declaração opostos em face da referida decisão, o Pleno assentou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasionou a superação da tese do tema 1.102-RG.

    9. O Juízo reclamado proferiu sentença julgando improcedente a ação, com fundamento no entendimento firmado no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111. A decisão reclamada fundamentou-se na força vinculante e na eficácia erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2.110 e 2.111), em data posterior à determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE-RG 1.276.977 (tema 1.102).

     10. Não se verifica descumprimento deliberado da ordem de suspensão nacional dos processos, tendo em vista que a autoridade reclamada baseou sua decisão em acórdão vinculante igualmente emanado desta Suprema Corte.

    11. Inexiste teratologia na decisão proferida pelo Juízo de origem a dar ensejo ao acolhimento do pedido formulado na presente reclamação.

    IV. Dispositivo 

    12. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.